Tribunal: STF
Processo: ARE 1583480
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE DETERMINADA ATIVIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA RG Nº 1.255. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
 
“EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFAL. APELAÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Extinção da execução fiscal, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80. Honorários advocatícios devidos. Princípio da causalidade. Aplicação do art. 85 do CPC e da Súmula 153 do e. STJ. Possibilidade de arbitramento por equidade. Nos “casos em que o trabalho prestado pelo advogado da parte vencedora tenha se mostrado absolutamente desinfluente para o resultado do processo, (...) a remuneração não deve ficar atrelada aos percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3º, devendo ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8º do CPC/2015”. Precedente do e. STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (e-doc. 59).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 66).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. IV, e 170 da Constituição da República (e-doc. 71).

4. Foram apresentadas as contrarrazões (e-doc. 87).

É o relatório. 

Decido.

5. Como se nota, o recurso trata da possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa em casos nos quais a atuação do patrono da causa não justificaria a aplicação dos limites do § 3º do art. 85 do CPC, a inserir-se, pois, na hipótese do RE nº 1.412.069/PR, Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral, ante a exorbitância da verba honorária sucumbencial. Cabe destacar:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).”

6. Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, para que aguarde o julgamento do RE nº 1.412.069/PR, leading case do Tema RG nº 1.255, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator